Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1014044-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
IMPETRADO: EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LARANJAL AGROPASTORIL LTDA contra ato ilegal atribuído aos Juízes de Direito que compõem a 2a Turma Temporária dos Juizados Especiais, Drs. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JR e LÚCIA PERUFFO e como litisconsorte passivo necessário MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO pelos seguintes fatos.
Afirma que foi condenado no importe de R$ 33.434,77 (trinta e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), à título de danos materiais e em R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de danos morais.
Argumenta que tais valores ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecidos pela Lei no 9.099/95, que a decisão excedente e este patamar é ineficaz, conforme previsto no art. 39 da Lei no 9.099/95.
Logo, o acórdão proferido pela Turma Recursal é ilegal.
Sustenta também ser ilegal a decisão de indeferimento do pedido de reavaliação do imóvel penhorado por violar o art. 873, I, do CPC.
Ao final, requer concessão de liminar para determinar a suspensão da tramitação do recurso e execução de sentença no 001.2008.002.867-1 oriundo do 5o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá e na 2a Turma Temporária dos Juizados Especiais.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
Ao analisar o acórdão impugnado (Id. 96837951), verifica-se que o caso que originou o referido recurso é proveniente de acidente de trânsito, o qual, segundo jurisprudência dos Juizados Especiais, não está limitado ao teto dos 40 (quarenta) salários mínimos, pois tal exceção é prevista em lei.
Logo, não há, aparentemente, a patente ilegalidade sustentada pelo Impetrante.
Ademais, para que o Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial seja admitido, necessário que a referida decisão seja teratológica, ou seja, sem qualquer nexo ou totalmente dissociada dos fatos e dos fundamentos jurídicos e legais que a embasam.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT). Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1001077-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
No caso em apreço, ao analisar o acórdão tido como ilegal pelo Impetrante (Id. 96837951), não se verifica, à primeira vista, a denominada teratologia, posto que fundamentado em previsão legal e jurisprudência adequados ao caso concreto decidido pela Turma Recursal.
Os fatos descritos no referido acordão estão relacionados e concatenados com a decisão ali prolatada.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intimem-se os litisconsortes passivos e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora